Tribunal: STF
Processo: RE 212171
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA
ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DAS DEGRAVAÇÕES. EXISTÊNCIA DE
PROVA AUTÔNOMA. ESCUTA TELEFÔNICA DESPREZADA PELO JUÍZO DA
INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO A SER PROTEGIDO.
1. O fato de constar do processo a degravação de conversas,
obtidas mediante escuta telefônica, nenhum prejuízo advém ao réu
quando essa prova houver sido rechaçada pelo juízo da instrução.
2. Prova ilícita desprezada. Desentranhamento dos autos.
Inutilidade da prestação jurisdicional requerida. Ausência de
interesse jurídico a ser protegido ante a declaração de
ilegitimidade da escuta telefônica.
Agravo regimental não provido.